Tribunal: STF
Processo: Rcl 65795
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Sirlene de Sousa Medrado Ferreira, contra ato praticado pela Universidade Federal de Uberlândia, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “4. A Reclamante exerce o cargo de auxiliar administrativo na Secretaria de Pós-Graduação em Antropologia, portanto servidora pública federal, nomeada em caráter efetivo e inicialmente lotado na Universidade de Brasília – UnB. Todavia, optou por requerer administrativamente a sua redistribuição para integrar o quadro de pessoal da Universidade Federal de Uberlândia – UFU-MG, onde efetivamente está em exercício no momento atual, tendo sido redistribuída em 13/10/1997. 



    5. Como pode ser verificado, por este Augusto Ministro, ao compulsar a cópia do processo administrativo em anexo, em 13/10/1997, mediante outorga pela Portaria Conjunta nº 30, a redistribuição do cargo exercido pela Reclamante, do quadro dos funcionários públicos da Universidade Federal de Brasília-Unb para a Universidade Federal de UberlândiaMG. Ipsis literis:



    (...)



    6. Como integrante do quadro de servidores da UnB, a Reclamante, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento) calculado sobre seus vencimentos, denominada URP/89, direito este advindo da Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15/03/1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006). Como resultado do pleito foi reconhecido o direito adquirido dos servidores representados pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.



    7. A Reclamante percebia, mensalmente, o pagamento da referida parcela, enquanto esteve lotada na UnB. Ocorre que desde que foi redistribuída na UFU em 17/10/1997, não recebeu a URP conforme determinado, na verdade, recebeu um valor ínfimo somente nos primeiros meses, que não correspondia ao equivalente ao percentual estabelecido, tendo sido, logo, totalmente extirpado de seus contracheques, desde então foi determinado, pelo Setor de Orçamento e Planejamento da UFU, foi determinada a sua supressão, em flagrante desacato à decisão da Eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA proferida no MS nº 28.819-DF, conforme pode ser verificado nos autos do processo nº 23117.001406-48, em anexo”. (eDOC 1)



    Nesses termos, sustenta que ”a hipótese dos autos traz mérito que é objeto de coisa julgada, não assiste razão, muito menos competência, à Reclamada sequer tratar em processo administrativo, independente de exercício de contraditório, tema que foi objeto de decisão transitada em julgado, verdadeira ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Muito mais ainda, tendo sido objeto de questionamento perante este E. Tribunal, através do Mandado de Segurança nº 28.819”. (eDOC 1, p. 8)



    Requer, liminarmente, o restabelecimento do pagamento da URP/89. No mérito, pede a procedência da reclamação para:



    C.1) Garantir a continuidade/reitegração do percebimento da rubrica URP de fevereiro de 1989 à Reclamante; 



    C.2) O pagamento dos valores indevidamente suprimidos, sendo aqueles que deixaram de ser pagos desde o início do ano 2000 até o mês da competência em que a rubrica será reintegrada, devendo o valor apurado ser creditado, ao Reclamante, com incidência dos juros legais e correção monetária, desde o inadimplemento de cada competência mensal individualizada, até seu respectivo adimplemento. (eDOC 1, p. 19)



     A reclamante aditou a petição inicial, juntando documentos que entende pertinentes (eDOC 23; ID: 31bc75b3)



    Intimada, a autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 53; ID: 5cccf37a)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 22 - ID: 3214c9f5)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Explico.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Esta corte também já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida no MS 28.819/DF estende seus efeitos para eventuais servidores públicos redistribuídos e que tenham sido beneficiados pelo julgado, tendo em vista que um dos pressupostos da redistribuição, previsto no art. 37, II, da Lei nº 8.112/1990, é a equivalência de vencimentos.



    Ademais, assentou-se que o significado que se estrai da equivalência de vencimentos previsto na norma mencionada apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional.



    Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, tem-se configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pelo servidor.



    Efetivamente, o deferimento da redistribuição conduz à conclusão de que todos os pressupostos apreciados pela Administração Pública e exigidos pela lei foram atendidos. Além disso, pressupõe-se que a aderência do poder público a tais pressupostos não será alterada, independentemente da efetivação da alteração da distribuição do servidor, ou seja, que tanto o pressuposto do interesse público quanto da equivalência de vencimentos será mantido após a conclusão do procedimento. 



    A linha condutora dessa conclusão reside nos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimento, posto que a expressa manifestação da Administração Pública quanto a tais pontos gera uma expectativa legítima quanto ao conteúdo deles, no caso consubstanciada na confiança de que a equivalência será mantida, com a manutenção do pagamento da URP, na forma realizada antes da redistribuição, ainda que em ente público diverso.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA NO MS 28.819/DF. SERVIDORES PÚBLICOS. REDISTRIBUIÇÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. CORTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte no MS 28.819/DF, surpreendendo os servidores após a ocorrência da distribuição do cargo. III - O fato do servidor ter sido redistribuído para outra Universidade não afeta a sua pretensão no MS 28.819/DF, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV -Agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 41.778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.499 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    Pois bem.



    Na espécie, relata-se que a reclamante era servidora originariamente vinculada aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, sendo posteriormente, redistribuída à Universidade Federal de Uberlândia, em 13.10.1997.



    Consta ainda dos autos, que a reclamante percebia, desde seu ingresso no serviço público federal, parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Ocorre que desde que foi redistribuída à UFU não recebe a URP conforme determinado, tendo a parcela sido integralmente suprimida a partir de dezembro de 2018 (eDOC 23).



    Feitas essas considerações, saliento que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, repiso tratar-se de servidora que por mais de 20 anos percebeu continuadamente a parcela referente à URP/1989, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Por fim, cumpre registrar que a própria autoridade reclamada em suas informações, reconheceu o direito da reclamada ao recebimento da verba em questão e informou que está providenciando a regularização do pagamento, nos seguintes termos:



    “Conforme determinação judicial, a servidora tem direito ao recebimento da URP no percentual de 26,05% sobre o Vencimento Básico e o Anuênio, sendo essa decisão devidamente cumprida no período de 01/05/1999 a 30/04/2008. No entanto, a partir de 30/04/2008 até 30.11.2018, os valores da URP ficaram fixos, sem serem ajustados conforme as alterações no Vencimento Básico e no Anuênio, em desacordo com decisão judicial.



    Diante disso, a servidora acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de reclamação, solicitando o pagamento correto da URP de acordo no a decisão judicial. A UFU, como órgão responsável pela gestão de pessoal, está empenhada em cumprir integralmente a decisão do STF e garantir os direitos da servidora de forma justa e legal.



    Informamos ainda que, no período de 01/012/2018 até a presente data (março/2024), o pagamento da URP foi cancelado no Sistema Siape. Não encontramos qualquer documento legal que autorize essa exclusão e o período coincide com o recadastramento das decisões judiciais por determinação do governo federal. As decisões judiciais foram recadastradas recentemente por determinação do governo federal. Assim, acreditamos que o Sistema Siape pode ter provocado essa falha.



    Estamos em processo de levantamento de documentação e análise dos procedimentos necessários para regularizar a situação do pagamento da URP, conforme a decisão judicial e as orientações do STF. Assim que concluirmos esses procedimentos, estaremos prontos para efetuar os pagamentos devidos à servidora”. (eDOC 54)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.  Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente